Tribunal: TJDFT
Processo: 0721084-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA SUBSTITUTIVA PENDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre salário de servidor público, com fundamento na regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.
2. A agravante sustentou a ineficácia dos meios executórios tradicionais (Sisbajud, Renajud, Infojud) e pleiteou a penhora de percentual entre 10% e 30% do salário líquido do executado.
3. O juízo de origem autorizou, como medida substitutiva, a penhora de bens móveis no domicílio do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a mitigação da regra de impenhorabilidade salarial diante da alegada ineficácia dos meios executórios ordinários e se estão preenchidos os requisitos para autorizar a penhora de percentual de salário do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a penhora de verbas salariais quando preservada a dignidade do devedor e esgotados os meios executórios convencionais (EREsp 1582475/MG; EREsp 1.874.222/DF).
6. No caso concreto, embora constatada a ineficácia das ferramentas eletrônicas, ainda está pendente a diligência de penhora de bens móveis autorizada pelo juízo de origem, o que afasta a medida excepcional pretendida.
7. O valor da dívida exequenda (R$ 6.539,57) não justifica, no momento, a adoção da medida mais gravosa, diante da tentativa de constrição executiva em curso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A mitigação da impenhorabilidade de salários somente é admitida de forma excepcional, após esgotamento de meios executórios ordinários. 2. A autorização de penhora de bens móveis no domicílio do devedor afasta, por ora, a possibilidade de constrição sobre verbas salariais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 833, IV e § 2o; 835, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, EREsp 1.874.222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; TJDFT, (acórdão 2011497, 0714341-47.2025.8.07.0000, relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.)